Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Processo : 0713131-63.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 122790435 dos autos originários n. 0710965-55.2022.8.07.0001) que declarou a incompetência absoluta do juízo distrital para julgar demanda ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, determinando a imediata remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão de pedido de tutela de urgência. Consta dos autos na origem que, antes de interposto o presente recurso, o processo originário foi redistribuído (id. 122930443 e 122932508 na origem). Assim, considerando o princípio Kompetenz-Kompetenz e que este eg. Tribunal sequer seria competente para o julgamento de eventual conflito de competência, à agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator